Tribunal: STF
Processo: HC 90871
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA
   PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO (ART. 44 DO
   CÓDIGO PENAL). TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE: POSSIBILIDADE:
   INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI N. 8.072/90.
   PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1.      O fundamento que vedava a
   aplicação de pena alternativa aos condenados por crime hediondo
   era o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, a impedir a progressão
   do regime de cumprimento de pena. O Supremo Tribunal Federal
   declarou inconstitucional esse dispositivo, o que faz não
   possibilitar a adoção daquele entendimento proibitivo da
   progressão. Precedentes.
2.      Habeas corpus concedido.